Tribunal: CARF
Processo: 13871.000274/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13871.000274/2010-71
ACÓRDÃO
2202-011.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS APARECIDO LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Deve ser mantido o lançamento baseado em informações da DIRF que
aponta omissão de rendimentos, quando o contribuinte não logra êxito em
comprovar que parte dos rendimentos informados neste documento não
faz parte da base de cálculo do imposto de renda.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações ao IRRF, e na parte conhecida, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000274/2010-71
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 04-07, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 09/08/10 (fl.
08), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 12.187,49.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 05) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em Virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
****33.428,72, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ *****1.002,88.
O CONTRIBUINTE DEIXOU DE ATENDER INTIMAÇÃO PUBLICADA NO EDITAL
001/2010, COM CIÊNCIA EM 19/01/2010.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 02) em 27/08/10 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa sob a
alegação de que não auferiu os rendimentos a ele imputados pela fiscalização.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000274/2010-71
3
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Deve ser mantido o lançamento baseado em informações da DIRF que aponta
omissão de rendimentos, quando o contribuinte não logra êxito em comprovar que
parte dos rendimentos informados neste documento não faz parte da base de
cálculo do imposto de renda.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve um preenchimento incorreto de sua Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física pelo contador e que deveriam ser compensados valores
maiores relativos a imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, o Recorrente alega que a compensação imposto de renda na fonte não
está correta. Contudo, o lançamento se refere à omissão de rendimentos. A compensação de IRRF
é matéria estranha à lide. Por essa razão, não conheço dessa alegação.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Com relação à omissão de rendimentos, adoto e reproduzo a decisão da DRJ, abaixo
transcrita, nos termos do artigo 114, § 12o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
Omissão de rendimentos. Comprovante anual de rendimentos
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000274/2010-71
4
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, em decorrência
de ação trabalhista, recebidos da fonte pagadora, no valor de R$ 33.428,72, com a
compensação de imposto retido na fonte no valor de R$ 1.002,88, e glosa de
imposto de renda retido na fonte no mesmo valor.
O impugnante limita-se a alegar que não recebeu os referidos rendimentos.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Não
havendo, nos autos, elementos afastando a veracidade da DIRF, essa deve
prevalecer.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos conforme preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Em pesquisa realizada em sede de julgamento, junto ao Sistema Portal IRPF dos
bancos de dados da RFB, foram identificadas as DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras, conforme a imagem da tela de pesquisa anexada abaixo. Dentre estas
consta a DIRF emitida pela fonte pagadora portadora do CNPJ 00.360.305/0001-
04, onde estão contemplados os mesmos rendimentos sob o código 5928 -
Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal, omitidos na DAA 2008 do
sujeito passivo e lançados pela autoridade fiscal.

No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.192 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000274/2010-71
5
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
da alegação em relação ao IRRF, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar que o
imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas
e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 47
DF CARF MF
Original